Tribunal: STF
Processo: ARE 1429773
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 6 p. 1):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO – TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, NA QUALIDADE DE CELETISTA – INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE CONTRATAÇÃO (QUE FOGE AO CONTROLE DA INTERESSADA), O SERVIÇO PRESTADO PELA SERVIDORA À ÉPOCA, ANTES MESMO DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, ERA INCONTESTAVELMENTE DE NATUREZA PÚBLICA, TANTO QUE AS EMPRESAS FORAM ABSORVIDAS POR SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO POSTERIORMENTE, E O PRÓPRIO CARGO FORA TRANSFORMADO EM EFETIVO POR DETERMINAÇÃO LEGAL – NATUREZA PÚBLICA DO SERVIÇO PRESTADO PELA SERVIDORA JÁ O ERA ANTES MESMO DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, SENDO INCONTESTE QUE AQUELA PODE SE APROVEITAR DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA SUA APOSENTAÇÃO, AVERBANDO O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS EMPRESAS PÚBLICAS COMO SENDO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE APOSENTADORIA INTEGRAL COM PARIDADE DE VENCIMENTOS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NECESSÁRIO E VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, e 173, §1º, II, da Constituição Federal, bem como violação aos arts. 2º, 3º e 6º da EC 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, pp. 5-6):



    “É certo que o v. Acórdão prolatado pelo e. Tribunal a quo afronta flagrantemente a Constituição Federal, vez que determinou a revisão de aposentadoria da recorrida para computar período de contribuição ao INSS, pelo regime celetista, como ‘tempo de serviço público’, aplicando as regras constantes no art. 40 da CF/1988 com redação dada pela EC 41/2003, ou seja, determinou o reconhecimento como período estatutário de quem não era estatutária e nem contribuiu para tanto. Na hipótese de prevalecimento do entendimento do tribunal a quo, o Estado recorrente sofrerá elevados prejuízos, posto que se verá obrigado a revisar aposentadoria com base em uma ficção jurídica, e ao arrepio do que disciplinava a EC 41/2003, o que implicará em evidente ofensa jurídica.”



     



    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa e que se aplica ao caso a súmula 279 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e do reexame necessário, assim asseverou (eDOC 6, pp. 3-4):



    “(...) Quanto ao mérito, em análise do processado, concluo que aos recursos deve ser negado provimento. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados pelo ente público estadual, concluo que o tempo de serviço prestado tanto à Empresa de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio de Mato Grosso do Sul EGRHP, quanto à PRODASUL (Empresa de Processamento de Dados de MS), devem ser considerados como tempo de serviço público propriamente dito, uma vez que referidas empresa pública e sociedade de economia mista (depois convertida em empresa pública também, caso da PRODASUL), eram empresas que efetivamente prestavam serviço público à Administração do Estado de Mato Grosso do Sul, na qualidade de integrantes da Administração Pública Indireta, sendo certo que a espécie de serviço prestado pela servidora de ambas empresas, depois absorvida por uma das Secretarias de Estado, é, deveras e eminentemente, de natureza pública. 



    Ressalto que o tipo de provimento do cargo, se por relação trabalhista (CLT) ou por provimento através de concurso público, não deve ser considerado, neste caso específico, como diferencial para considerar-se como efetivo serviço público o tempo trabalhado pela servidora, porquanto o vínculo celetista fora a forma com que as empresas públicas (e ou sociedade de economia mista) contratavam seus servidores, o que ocorreu, na hipótese dos autos, antes mesmo da promulgação da Constituição da República de 1988 (a contratação inicial da Autora data do ano de 1986), que elencava e tinha sob sua égide elementos normativos diferenciados com relação ao serviço público e à aposentação de seus servidores (fulcrados nas disposições da Carta Constitucional de 1967). 



    Dessa forma, é indubitável que, à época da promulgação das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, a ora Recorrida já preenchia os requisitos para se beneficiar das regras de transição contidas nas referidas Emendas, podendo contar como tempo de efetivo serviço público, para fins de integralidade e paridade na percepção do benefício de aposentadoria voluntária por tempo de serviço, o tempo de serviço prestado para as empresas públicas supranominadas, nos termos em que lançados na escorreita Sentença proferida nos autos.”



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DE EMPRESA PÚBLICA. PERÍODO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA ATÉ A CONVERSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUSIVE APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. EC Nº 41/03. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não reconheceu o direito pleiteado, concernente à contagem do tempo de serviço prestado no período anterior à conversão do regime celetista para o estatutário, para fins de aposentadoria com proventos integrais (paridade e integralidade), sob o entendimento de que os Recorrentes eram empregados de empresa pública regidos pela CLT e considerou tal período, exclusivamente, para efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1373193 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, DJe 28-06-2022)



    EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Incorporação de tempo de exercício em regime celetista. Abono de permanência. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.833-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente